Tribunal: TJDFT
Processo: 0704783-57.2021.8.07.0011
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Roubo circunstanciado. Concurso de pessoas. Arma de fogo. Apreensão e perícia. Desclassificação. Pena. Circunstâncias do crime. Antecedentes. Reincidência.
1 – A apreensão da chave do veículo subtraído na posse do réu, somada aos vestígios de suas digitais encontradas no veículo utilizado no roubo e à semelhança das características físicas dele com a de um dos autores do crime registradas por câmeras de segurança são provas suficientes de que foi um dos coautores do roubo. Não é hipótese de desclassificar a conduta para o crime de receptação.
2 - Há dolo de subtrair na conduta daquele que dá carona aos executores do crime até o local, aguarda a execução e evade-se juntamente com os autores, dando-lhes cobertura e garantindo o sucesso da empreitada criminosa.
3 - Se o réu registra várias condenações anteriores transitadas em julgado, é possível que uma delas seja considerada como maus antecedentes penais e outra para fins de reincidência, sem que isso caracterize bis in idem.
4 - A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, sobretudo as declarações da vítima, demonstram que houve o emprego de arma de fogo. É ônus da defesa provar que a ameaça foi feita com réplica de arma de fogo ou que a arma era ineficiente para efetuar disparos e que, por isso, inexistiu potencialidade lesiva.
5 - Presente mais de uma causa de aumento, pode uma delas ser usada como circunstância judicial desfavorável (concurso de pessoas) e a outra na terceira fase (emprego de arma de fogo), para aumentar a pena, sem que ocorra bis in idem.
6 - Apelações não providas.